Tribunal: TJDFT
Processo: 0748785-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVANTE: K. V. F. D. O. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748785-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. V. F. D. O. AGRAVADO: INVEST CAPITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO C6 S.A., MONTEREAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada, interposto por K. V. F. D. O., representada por sua genitora, T. F. S., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF (ID 176795065), nos autos ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos materiais e morais, no 0732415-14.2023.8.07.0003, proposta em face de INVEST CAPITAL GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA., MONTREAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e BANCO C6 S.A. aduzindo ter sido vítima de fraude em desconto em seu benefício, tendo sido contratado outro empréstimo, no valor de R$15.454,88, com descontos indevidos em folha de pagamento, desde maio de 2023, referentes ao empréstimo. A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência requerida por não vislumbrar plausibilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória, ressaltando que o contrato mencionado, ID 175653756 foi celebrado pela agravante, inclusive com fornecimento de imagem para identificação facial. Em razões recursais (ID n. 53452475), a agravante narra que suporta descontos em seu benefício (pensão por morte) após a empresa ter entrado em contato com a cliente para cancelamento de cartão de crédito por juros abusivos, acabando por liberar empréstimo não solicitado, no importe de R$15.454,88, com descontos, apontando dúvidas e necessário cancelamento, situação a configurar golpe/fraude envolvendo empresas, continuando a receber descontos posteriores por serviços contratados sem sua autorização. Informa não possuir mais o dinheiro que transferiu à segunda empresa, INVEST CAPITAL GESTÃO DE NEGÓCIOS, conforme comprovante (ID 175653758), deseja que o desconto não seja mais efetuado e que a empresa pague o empréstimo contratado, além de danos morais pelo meio ardiloso realizado. Sustenta fraude na situação, desde as conversas realizadas entre sua representante legal e o intermediador bancário, visando a concessão de valores para pagamento de juros abusivos de cartão de crédito com devolução de valores e quitação, mediante empréstimo consignado. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, CPC, requer seja concedida a tutela antecipada em sede recursal, suspendendo-se os descontos das parcelas do empréstimo diretamente em seu benefício, até a sentença, com fixação de astreintes por descumprimento da decisão judicial; no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No presente caso, não está evidenciada a probabilidade do direito. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. Não obstante o CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, tal responsabilidade é afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro[3]. No caso em análise, apesar de a agravante sustentar ter exposto devidamente os fatos que entende demonstrar a probabilidade do seu direito, “prima facie” não restou tal requisito demonstrado na forma unilateralmente exposta pela mesma, já que há de se apurar se, de fato, houve golpe, foi consentida tal operação naquela forma apresentada, situação que sinaliza para efetiva necessidade de dilação probatória, até mesmo porque, conforme ID 175653756, o contrato questionado foi celebrado pela agravante, inclusive com fornecimento de imagem para identificação facial com detalhamento de data/horários; não sendo suficientes para demonstração da probabilidade do direito substancial vindicado suas alegações sem o necessário contraponto em razão dos fatos serem controvertidos. Nessa fase de cognição, admitida para o momento, não obstante a possibilidade de a agravante ter sido, de fato, vítima de fraude perpetrada por uma ou pelas empresas, na forma relatada, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança dos agravados ou de algum correspondente bancário. Não havendo evidências da participação dos agravados na possível fraude, ou evidências de falha de segurança, não é possível afirmar, desde já, a responsabilidade do primeiro ou do segundo/terceiro, ou de ambos os agravados, exigindo-se a observância das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Até porque, como pode ser verificado a seguir, em julgado recente sobre o tema, há de se verificar o nexo causal a vincular toda a situação: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. REPASSE DO VALOR A TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. AUSENTE. RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. RETORNO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cujo valor foi repassado a terceiro ao argumento de conluio entre banco e instituição que perpetrou golpe. 2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ). 3. Entretanto, no Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos. 4. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e terceiros fraudadores, inexistem nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira. 5. Se analisando o contrato de parceria rentável houve o compromisso da empresa em adimplir com os valores referentes às prestações do contrato de empréstimo consignado, referente ao valor que lhe foi repassado, resta rescindir o contrato por inadimplemento, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (07108241320218070020 - (0710824-13.2021.8.07.0020 - Res. 65 CNJ), 7a Turma Cível, Relatora LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/05/2023, Publicado no PJe : 17/05/2023) (g.n.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1765561, 07311187820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE. CDC. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2 O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravante, apesar de alegar que foi vítima de fraude, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 3. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 4. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação/renegociação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 5. Sendo os elementos probatórios insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, de modo a permitir a análise somente na ocasião do julgamento do mérito, a tutela provisória deve ser indeferida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1757348, 07219851220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há imediata comprovação da responsabilidade dos agravados, apenas suspeitas da participação na possível fraude, configurando situação controversa, na forma apresentada unilateralmente, o que exige apuração, dilação probatória mínima, respeitando-se as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Portanto, ao menos neste exame de cognição sumária, não se vislumbra no caso a probabilidade do direito da parte recorrente. Em sendo requisitos cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão de tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.